Tribunal: TJSP
Processo: 2221023-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Embargos de Declaração – Município de Juquitiba – Ação direta ajuizada pelo SIPROEM, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei municipal no 2.135/2020, com modulação de 120 dias, ressalvada a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé – Funções de confiança de Supervisor de Ensino, Coordenador Pedagógico, Coordenador Pedagógico Escolar, Diretor de

Ementa:
Embargos de Declaração – Município de Juquitiba – Ação direta ajuizada pelo SIPROEM, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei municipal no 2.135/2020, com modulação de 120 dias, ressalvada a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé – Funções de confiança de Supervisor de Ensino, Coordenador Pedagógico, Coordenador Pedagógico Escolar, Diretor de Escola e Vice-Diretor de Escola – Alegação de nulidade por falta de citação pessoal do Prefeito Municipal, além de omissão e contradição quanto à natureza das funções questionadas – Vícios inexistentes – Requisição de informações, conforme procedimento especial previsto na Lei no 9.868/99, cumprida no endereço da Prefeitura e com comprovante de recebimento juntado aos autos, devidamente assinado – Aplicação das regras do Código de Processo Civil de forma subsidiária, no que não lhe contraria – Não verificadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC – Recurso com elementos meramente impugnativos – Caráter infringente evidenciado – Rediscussão – Pretensão de reexame – Não cabimento – Embargos rejeitados.